Tribunal: TJBA
Processo: 8002299-70.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002299-70.2021.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA APARECIDA FURTADO DA SILVA

Advogado(s):LUCCAS BRUNETTO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. REJEI
TADAS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
CONFIGURADO
. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo banco réu contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade de empréstimo consignado, e condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há 3 questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, superando as preliminares de deserção e violação ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a ocorrência de fraude na contratação e a responsabilidade da instituição financeira, o cabimento da repetição do indébito em dobro e o valor da indenização por danos morais; (iii) analisar o cabimento da compensação do valor do empréstimo creditado na conta da autora com o montante da condenação.

III. Razões de decidir

3.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO
. Rejeitada,
visto que o preparo recursal foi comprovado dentro do prazo legal após a regular intimação da sentença, inexistindo deserção ou necessidade de recolhimento em dobro.

4.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
. Rejeitada, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença que foram desfavoráveis ao apelante.

5.
MÉRITO
. A perícia grafotécnica comprovou a inautenticidade da assinatura no contrato, confirmando a fraude e a inexistência do débito. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

6. A
repetição do indébito em dobro
é devida, pois os descontos indevidos ocorreram após 30/03/2021, data em que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que afasta a exigência de elemento volitivo (má-fé) do fornecedor para a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O
dano moral
é manifesto (
in re ipsa
), configurado pela falha na prestação do serviço e pelos descontos realizados por quase um ano em verba de natureza alimentar da consumidora, pessoa idosa. O valor fixado na origem, em
R$8.000,00 (oito mil reais)
,
é razoável e proporcional ao dano e aos precedentes desta Corte.

8. Declarada a nulidade do contrato, a autora não pode reter o valor creditado do empréstimo (R$ 6.083,20), sob pena de
enriquecimento sem causa
. O pleito de
compensação
é cabível, nos termos do art. 368 do Código Civil, entre a dívida de restituição da autora e a dívida de indenização e repetição de indébito do banco, por serem recíprocas, líquidas, certas e exigíveis.

IV. Dispositivo

9.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8002299-70.2021.8.05.0191
,
em que figura como apelante,
BANCO
FICSA
S.A.
, e, como apelada,
MARIA APARECIDA FURTADO DA SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.